Tribunal: TJBA
Processo: 8063425-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063425-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): ALEXANDRE BORGES LEITE AGRAVADO: JOSENI CASTILHANO MATOS Advogado(s):MATHEUS ARAUJO MEZZACAPA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que limitou os descontos de empréstimos consignados no benefício previdenciário da agravada ao percentual de 30% sobre os seus rendimentos líquidos, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitar os descontos na folha de pagamento da agravada, sob a alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 10.820/2003 autoriza o desconto em benefício previdenciário no limite de até 45%, sendo 35% destinados a empréstimos e financiamentos, 5% a cartão de crédito consignado e 5% a cartão consignado de benefício. 4. Os abatimentos realizados na folha de pagamento da agravada perfazem o total de 44,21% de seus rendimentos, percentual que se encontra dentro da margem legalmente autorizada. 5. A existência de outras dívidas negativadas não gera descontos diretos na folha de pagamento e deve ser tratada no plano de pagamento próprio da ação de superendividamento. 6. A renda residual da agravada mostra-se suficiente para a quitação de suas despesas mensais comprovadas, não restando configurada, em análise preliminar, a ofensa ao mínimo existencial ou o perigo de dano que justifique a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8063425-73.2025.8.05.0000, figurando como agravante BANCO MERCANTIL DO BRASL S.A. e como agravado JOSENI CASTILHANO MATOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.